Tribunal: TJSP
Processo: 0004456-63.2009.8.26.0491
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000168677
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0004456-63.2009.8.26.0491, da Comarca de Rancharia, em que é apelante
RUDNEI NUNES DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente), SALLES ABREU E PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 4 de março de 2020
XAVIER DE SOUZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
VOTO No 47858
APELAÇÃO No 0004456-63.2009.8.26.0491
APELANTE: RUDNEI NUNES DOS SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: RANCHARIA
AÇÃO PENAL No 0004456-63.2009.8.26.0491 CONTROLE No 381/09
JUÍZO DE ORIGEM: 1a VARA
SENTENÇA: JUÍZA MARIA FERNANDA SANDOVAL EUGÊNIO BARREIROS
TAMAOKI
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL
Cuida-se de apelação interposta por
RUDNEI NUNES DOS SANTOS contra a sentença de fls.
262/267, que, na 1a Vara da Comarca de Rancharia, julgou
procedente ação penal, condenando-o a cumprir, em regime
aberto, a pena de um ano e dois meses de reclusão e a pagar
onze dias-multa, no piso, substituída a pena carcerária por
prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de
um salário-mínimo, por infração ao disposto no artigo 168 do
Código Penal, em razão de fato ocorrido em 14 de março de
2009, por volta de 18h, na Rua Felipe Camarão, no 1.159, em
Rancharia, quando se apropriou de coisa alheia móvel, de que
tinha a posse ou detenção, consistente numa bicicleta avaliada
em R$ 350,00, pertencente a Marcos Fernando Leme.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Sustenta, em resumo, o apelante,
que não há prova de que agiu com dolo. Busca a absolvição ou
a redução da pena.
O
recurso
foi
regularmente
processado, manifestando-se a Procuradoria-Geral de Justiça
pelo não provimento.
É o relatório.
A materialidade do crime é certa,
emergindo da análise do boletim de ocorrência (fl. 3) e da
prova oral colhida.
No que concerne à autoria, na fase
extrajudicial, o apelante disse que tomou a bicicleta
emprestada. Ocorre que ao comparecer num rodeio, deixou a
bicicleta escondida no meio do mato; ao voltar para pegá-la,
ela não estava mais lá (fls. 37/38). Sob o crivo do contraditório,
foi declarada a revelia do acusado (fl. 216), porque mudou de
endereço sem comunicar o juízo (fl. 204).
A vítima Marcos declarou que
estava na casa da testemunha Edison. Emprestou sua bicicleta
para Rudnei, mas ele não a devolveu (mídia fl. 242).
Edison
esclareceu
que
estava
ocorrendo um churrasco em sua casa. Como a cerveja acabou,
pediu para Rudnei ir comprar mais. Ele tomou a bicicleta de
Marcos emprestada, mas não retornou (mídia fl. 219).

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Assim,
apesar
do
esforço
da
combativa Defesa, a prova amealhada é suficiente para a
manutenção da condenação.
O apelante recebeu a bicicleta da
vítima e não restituiu o bem no momento oportuno. Também
não deu qualquer satisfação ao ofendido sobre o paradeiro da
bicicleta.
Assim, não há nenhuma dúvida de
que se concretizou o crime de apropriação indébita, não
havendo que se falar em ausência de dolo.
É inviável, então, sob qualquer
ângulo que se examine a questão, o acolhimento da pretensão
absolutória.
A pena-base foi corretamente fixada
em um ano e dois meses de reclusão e onze dias-multa, por
conta de maus antecedentes (fls. 187/188), reprimenda que se
tornou definitiva, pois ausentes causas modificadoras.
A pena carcerária foi substituída por
prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de
um salário-mínimo, previsto o regime aberto.
Diante
do
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
XAVIER DE SOUZA

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Relator